Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730119-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: TEREZINHA GOMES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA SEBASTIANA DO VALE D E S P A C H O Em análise ao agravo de instrumento, verifica-se que a seguradora ré aduz a tempestividade do recurso, ao argumento de que não foi registrada ciência nos autos pela agravante, não tendo, portanto, iniciado o prazo de 15 dias úteis para apresentação do presente agravo. Não se descuida do fato de que a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça vem reconhecendo a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça (Acórdão 1235904, 00191503620168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o presente caso trata-se de hipótese diversa, qual seja, citação e intimação via carta precatória, não se tratando, portanto, a empresa ré de pessoa jurídica constante dos cadastros dos “parceiros de expedição eletrônica” (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Nesses termos, à seguradora agravante para comprovar a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora